Tribunal: STF
Processo: RE 99950
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL, PARA FUNDAMENTAR O APELO EXTREMO, NOS TERMOS DO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, DEVE SE FAZER AO ENSEJO DO RECURSO DE REVISTA. RE-99911-BA-PLENÁRIO. FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS OFENDIDOS (CONSTITUIÇÃO, ARTS-153, PAR-2., PAR-3. E PAR-4. E 36, E 142). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.